Tribunal: TJES
Processo: 5008034-18.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008034-18.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

APELADO: JEAN CLAUDE ANGE e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N.º 911/69. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE SANÇÃO CIVIL. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FORMA AUTÔNOMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É cabível a reconvenção em demanda de busca e apreensão, possibilitando ao devedor fiduciante discutir todas as questões relativas ao contrato de alienação fiduciária. Precedente do STJ.

2. A ausência do interesse de agir do primeiro recorrente quanto ao prosseguimento da demanda de busca e apreensão, em razão do adimplemento contratual do segundo recorrente, acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e não a sua improcedência.

3. É incabível a aplicação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-lei nº 911/69 quando a ação de busca e apreensão for extinta sem resolução do mérito.

4. Considerando que o segundo recorrente se encontrava adimplente em relação ao contrato de alienação fiduciária, torna-se legítima a continuidade da relação jurídica, com o consequente restabelecimento do pagamento das parcelas do financiamento, nos termos contratuais pactuados.

5. A aplicação da sanção civil prevista no art. 940, do CC, exige o implemento de 02 (dois) requisitos, quais sejam, (i) a cobrança efetivada por meio judicial, e (ii) a imprescindível comprovação da má-fé do credor. Precedente do STJ.

6. Ainda que o primeiro recorrente tenha reiterado cobrança por meio judicial de parcela do contrato de alienação fiduciária já quitada, não restou comprovada a sua má-fé ou a malícia, cujo ônus probatório não se desincumbiu o segundo recorrente.

7. A busca e apreensão do veículo, sem que existisse prestação em atraso, evidencia a falha na prestação do serviço do primeiro recorrente, geradora de danos morais indenizáveis, consubstanciados nos transtornos e constrangimentos suportados pelo segundo recorrente, em razão da privação injusta do uso do bem.

8. Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo segundo recorrente, as condições sócio-econômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em majoração.

9. A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse do primeiro recorrente em tumultuar o processo, ou seja, ao segundo recorrente cabia comprovar a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.

10. É autônoma a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção e na demanda de busca e apreensão, conforme previsão no art. 82 e art. 85, § 1º, do CPC.

11. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N.º
5008034-18.2022.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR
.

RECORRENTE/RECORRIDO : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO : MÁRCIO PEREZ DE REZENDE

RECORRIDO/RECORRENTE : JEAN CLAUDE ANGE

ADVOGADA : DANIELE JACKELINE FALCÃO SHIMADA

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida nas apelações cíveis está relacionada à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária na cédula de crédito bancário.

O veículo FIAT/Siena Essence 1.6, ano 2013/2014, cor branca, placa MPK 7C49, chassi 9BD197163E3106520, foi dado em garantia de alienação fiduciária, quando da emissão da cédula de crédito bancário, no valor de R$ 32.043,27 (trinta e dois mil, quarenta e três reais e vinte e sete centavos), a ser adimplida através do pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 919,57 (novecentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos).

O primeiro Apelante narrou, na inicial, que o segundo Apelante se tornou inadimplente a partir da 2ª (segunda) parcela do contrato, pretendendo a busca e apreensão do veículo, ante a sua constituição em mora (ID 5799274).

O segundo Apelante apresentou contestação e reconvenção, afirmando estar adimplente quanto ao objeto do contrato, de modo que a busca e apreensão decorrente do cumprimento da liminar lhe acarreta danos morais indenizáveis (ID 5799393).

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de busca e apreensão do veículo e parcialmente procedente o pedido reconvencional, revogando a tutela de urgência ao seu tempo deferida, determinando a devolução do bem e condenando o primeiro Apelante ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além dos ônus sucumbenciais (ID 5799415).

O primeiro Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) a busca e apreensão devia ser extinta sem resolução do mérito, e não julgada improcedente; (ii) é incabível a reconvenção na demanda de busca e apreensão, e (iii) deve ser afastada a condenação em indenização por danos morais (ID 5799421).

O segundo Apelante pretende reformar a sentença, argumentando que (i) é necessária a imposição da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n.º 911/69, assim como a indenização do valor já pago e por danos morais, caso o veículo objeto da apreensão estiver alienado e não for devolvido nas mesmas condições de uso e conservação; (ii) deve ser determinado o restabelecimento das parcelas do financiamento, somente com a incidência da correção monetária, caso o veículo seja devolvido; (iii) é devida a repetição do indébito e em dobro; (iv) deve ser majorada a indenização por danos morais; (iv) é cabível a multa por litigância de má-fé, e (v) devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais (ID 5799430).

Em contraditório recursal, os Apelados pedem o desprovimento dos recursos (ID 5799429 e 5799434).

Para melhor compreensão, examino os recursos separadamente.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
(PRIMEIRO APELANTE):

Como se sabe, a busca e a apreensão decorrente de alienação fiduciária estão previstas no Decreto-Lei n.º 911/69, possuindo o procedimento rito especial.

Com o intuito de imprimir maior celeridade e eficiência, o procedimento tem como característica principal a concessão de liminar de busca e apreensão antes da citação, quando demonstrada a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciante, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, em 05 (cinco) dias após executada a medida e não paga a dívida em sua integralidade (art. 3º, do Decreto-Lei n.º 911/69).

O c. Superior Tribunal de Justiça também passou a admitir, em homenagem a essa celeridade, economia e efetividade processuais, que o devedor fiduciante discutisse, por meio da reconvenção, todas as questões relativas ao contrato de alienação fiduciária.

Nesse sentido, o Apelado assume no processo a posição de autor (reconvinte), enquanto que o Apelante se torna réu (reconvindo), surgindo dentro da mesma relação jurídica processual uma nova lide, autônoma, destinada à obtenção de uma sentença de mérito.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO. ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.

2. A alegada violação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor esbarra no óbice intransponível da falta de prequestionamento, pois tal matéria não foi objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de origem, nem foram opostos embargos de declaração no intuito de suprir tal lacuna. À luz do enunciado sumular n.º 282/STF, é inadmissível o recurso especial que demande a apreciação de matéria sobre a qual não tenha se pronunciado a Corte de origem.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, cabe reconvenção em ação de busca e apreensão
. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.

4. A revisão do quantum arbitrado nas instâncias ordinárias, a título de reparação pelos danos morais, somente se mostra possível se o valor fixado for irrisório ou abusivo, situações que não se verificaram na hipótese dos autos.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 1.330.819/RO, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de 6/5/2011.)” (destaquei)

Logo, não procede a alegação do primeiro Apelante de que o Apelado não poderia propor a reconvenção.

O Apelado sustentou na reconvenção ter sofrido danos morais, haja vista se encontrar adimplente em relação às parcelas do contrato de alienação fiduciária, sendo o veículo abruptamente retirado de sua posse, quando se encontrava viajando a trabalho, com a sua esposa puérpera e filho recém-nascido, dependendo do uso do referido bem.

A sentença recorrida reconheceu que a situação fática retratada nos autos é configuradora dos danos morais indenizáveis, porquanto, a possibilidade de apreensão do veículo, quando adimplente o consumidor, lhe trouxe aflição e abalos psicológicos que ultrapassaram o mero aborrecimento.

A busca e apreensão do veículo, sem que existisse prestação em atraso, evidencia a falha na prestação do serviço do primeiro Apelante, geradora de danos morais indenizáveis, consubstanciados nos transtornos e constrangimentos suportados pelo Apelado, em razão da privação injusta do uso do bem.

É como se destaca da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMEIAM O CASO E A FINALIDADE DO INSTITUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A falha na prestação do serviço da instituição financeira consubstanciada no ajuizamento de ação de busca e apreensão indevida gera transtornos ao consumidor, não podendo ser caracterizado como mero aborrecimento, sendo cabível a indenização de cunho moral.

2) Para fixação do quantum indenizatório, deve-se partir da premissa de que “A indenização mede-se pela extensão do dano” (inteligência do art. 944 do Código Civil), atentando-se ainda, para a dupla finalidade do instituto, qual seja, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática antijurídica, e a compensação da vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento sem causa.

3) Montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequado, tendo em vista o contexto fático e o escopo do dano moral. Veículo que foi devolvido em curto espaço de tempo.

4) Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação cível, 5001405-13.2022.8.08.0035, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Dt. Julg. 26.06.2024) (destaquei)

Há apenas uma correção a fazer na sentença recorrida.

A sentença julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, porque inexistente o interesse do Apelante no prosseguimento da demanda, já que o Apelado estava adimplente, conforme prova do pagamento da 2ª (segunda) parcela do financiamento supostamente em atraso (ID 5799401).

O primeiro Apelante afirma que a perda do interesse não implica a improcedência do pedido de busca e apreensão, pois o contrato estabeleceu o prazo de financiamento por 60 (sessenta) meses, com previsão da última prestação para 15.03.2027.

De fato, a ausência do interesse de agir do Apelante acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e não a sua improcedência.

Desse modo, deve ser parcialmente provido o recurso, corrigindo a parte dispositiva da sentença recorrida, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir do Apelante.

DO RECURSO INTERPOSTO POR JEAN CLAUDE ANGE
(SEGUNDO APELANTE)
:

A sentença recorrida determinou que o banco Apelado proceda à devolução do veículo apreendido, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) (ID 5799415).

O segundo Apelante aduz que ainda que determinada a devolução do veículo, a sentença recorrida deixou de apreciar o pedido reconvencional, consistente no pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n.º 911/69, caso o bem tenha sido vendido ou não esteja sob as mesmas condições de uso e conservação.

O disposto no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n.º 911/69, com a alteração promovida pela Lei n.º 10.931/04, prevê que
[...]
Na sentença que decretar a
improcedência
da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado [...]
(destaquei).

A referida multa é devida quando o credor fiduciário promove a alienação do bem, por força do deferimento da liminar, mas, ao final, a busca e apreensão é julgada improcedente, o que não é o caso dos autos, porque a demanda foi extinta sem resolução do mérito.

É como manifesta o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211/STJ.

2. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da constituição da mora do devedor fiduciário e da ausência de dano moral indenizável, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas nos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ.

3.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é incabível a aplicação da multa do 3º, § 6º, do Decreto-lei nº 911/1969 quando a ação de busca e apreensão for extinta sem resolução do mérito
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.394.999/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)” (destaquei)

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA DO BEM OBJETO DO CONTRATO E POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL FORMULADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N.º 911/69. INDEVIDA VENDA EXTRAJUDICIAL DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CABIMENTO DA PENALIDADE RESTRITO À IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. PUNIÇÃO QUE DEVE SER INTERPRETADA ESTRITAMENTE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. "5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 7.
A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito
." (REsp 1933739/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/06/2021, DJe 17/06/2021.) 3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.737.391/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)” (destaquei)

Na eventualidade de o veículo ter sido alienado pelo Apelado, embora não investido em todos os poderes inerentes à propriedade, assume ele os riscos do negócio, podendo o Apelante requerer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, quando restar comprovada, de forma inequívoca, a venda do bem.

Quanto à determinação na sentença recorrida de devolução do veículo, procede a insurgência do Apelante a respeito da retomada do pagamento do financiamento, após o recebimento do bem, cuja circunstância não foi deliberada pelo Magistrado
a quo
.

Com efeito, restou demonstrado que o Apelante se encontrava adimplente em relação ao contrato de alienação fiduciária, o que legitima a continuidade da relação jurídica e o consequente restabelecimento do pagamento das parcelas do financiamento, nos termos contratuais pactuados.

A cobrança das parcelas deverá se iniciar a partir do recebimento do veículo apreendido, incidindo sobre elas correção monetária, exceto multa e juros de mora contratuais.

Sobre a incidência, no caso, de sanção civil por cobrança judicial de dívida já adimplida, conforme prevê o disposto no art. 940, do CC, não merece guarida a pretensão do Apelante.

O Superior Tribunal de Justiça acentua que são exigidos 02 (dois) requisitos para a aplicação do art. 940, do CC, a saber: (i) a cobrança efetivada por meio judicial, e (ii) a imprescindível comprovação da má-fé do credor (STJ, REsp n. 1.111.270/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 16/2/2016).

Na presente situação, ainda que o Apelado tenha reiterado cobrança por meio judicial de parcela do contrato de alienação fiduciária já quitada, não restou comprovada a má-fé ou a malícia da instituição financeira, cujo ônus probatório não se desincumbiu o Apelante.

Ilustrativamente, cito da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA RECONHECIDA. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940, CC. NÃO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fenômeno da coisa julgada impede o desenvolvimento válido de um processo instaurado por demanda idêntica a outra já apreciada em decisão transitada em julgado. Tendo a parte apelada repetido a demanda, a segunda é inadmissível, nos termos do art. 485, V do CPC/2015. Preliminar de coisa julgada acolhida.

2. Há muito já está pacificado em âmbito da jurisprudência da Corte de Cidadania o cabimento da reconvenção nas ações de busca e apreensão, decorrente de alienação fiduciária, com a finalidade de se pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior. Precedentes. 3. Embora não se trate de reconvenção visando a revisão do contrato, a disciplina especial do Decreto-Lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 10.931/2004, autoriza o devedor fiduciante a apresentar resposta (art. 3º, §§ 3º e 4º), sem que se observe restrição à faculdade, e por sua vez, em regra, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. (art. 343, primeira parte, do Código de Processo Civil).

4. Possível a oposição de reconvenção em sede de busca e apreensão, e considerando o art. 1.013, III, CPC, em relação à repetição em dobro, inaplicável o art. 42 do CDC. Segundo já enunciou o c.STJ no julgamento do REsp n. 1.645.589/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020: “A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor”, não sendo esta a hipótese, na qual aplicável o art. 940 do CC.

5.
Segundo o STJ no já citado Tema Vinculante 622, são exigidos dois requisitos para a aplicação do art. 940: a) cobrança efetivada por meio judicial; e b) imprescindível demonstração de má-fé do credor, conforme aliás a Súmula nº 159 do Supremo Tribunal Federal enuncia: “Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil” (atual art. 940). Má-fé não comprovada no caso analisado
.

6. Demonstrados os elementos da responsabilidade civil da instituição financeira, quais sejam, o ato ilícito decorrente da reiteração de cobrança judicial por dívida paga e em violação à coisa julgada, o nexo causal e o dano do apelante que acabou sendo novamente citado e intimado por Oficial de Justiça do juízo de piso para devolver o veículo que não deveria ter sido, novamente, submetido a litígio, sendo obrigado a constituir advogado e apresentar defesa nestes autos, transtornos que excedem os meros dissabores do cotidiano, e merecem ser reparados. Quantum fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

7. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0007225-48.2019.8.08.0021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Des.ª Rel.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Dt. Julg. 18.03.2024) (destaquei)

No que pertine à indenização por dano moral, não merece procedência a insurgência do segundo Apelante para a sua majoração.

Não há dúvidas de que a falha na prestação do serviço causou abalos na esfera pessoal do Apelante, passível de reparação, acarretando situações tormentosas no estado de espírito e no equilíbrio psicológico da parte lesada.

Não obstante, o Magistrado
a quo

pautou-se em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela sendo equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo Apelante, as condições sócio-econômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em majoração.

Tampouco deve ser acolhida a pretendida aplicação da multa ao Apelado, por litigância de má-fé.

A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse do Apelado em tumultuar o processo, ou seja, ao Apelante cabia comprovar a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.

Por fim, quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, também reputo inviável o pedido.

O Magistrado
a quo
levou em consideração o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, em especial, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço na Comarca, a natureza e a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido advogado, bem como o tempo de serviço prestado (quase 01 ano).

Há apenas uma correção a fazer na sentença recorrida. O Magistrado
a quo
omitiu-se quanto à condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes do processamento da demanda de busca e apreensão.

A condenação constante da sentença recorrida referiu-se apenas à reconvenção, e não à demanda de busca e apreensão, sendo certo que o art. 85, § 1º, do CPC, prevê o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de forma autônoma.

Ademais, a condenação nos ônus sucumbenciais é consequência lógica do julgamento e decorre de imposição legal prevista no art. 82, do CPC.

Assim, em relação à demanda de busca e apreensão, impõe-se também ao Apelado, em razão do princípio da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 31.971,82), em observância ao art. 85, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível
interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., para corrigir a parte dispositiva da sentença, julgando extinta sem resolução de mérito a busca e apreensão do veículo, haja vista a ausência do interesse de agir.

E ainda,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO à apelação cível
interposta por Jean Claude Ange, reformando a sentença recorrida para determinar o restabelecimento do pagamento das parcelas do financiamento, nos termos contratuais pactuados, após a devolução do veículo, bem como para condenar a instituição bancária ao pagamento dos ônus sucumbenciais da demanda de busca e apreensão.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do recurso da instituição bancária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5008034-18.2022.8.08.0030_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)